Tribunal: TJDFT
Processo: 0745830-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Cuida-se de petição (id no 20961017) apresentada pela parte agravante que requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “uma vez que busca satisfazer a execução por meio da penhora de parte do salário do requerido e que o juízo aquo aguarda por uma manifestação neste sentido para dar prosseguimento a execução”. Pois bem. NADA A PROVER quanto ao petitório de id no 20961017, porquanto a tutela recursal já foi liminarmente indeferida por meio da decisão de id no 20650085 da lavra do Des. Ciarlini. Portanto, deve a parte agravante, caso queira, valer-se dos instrumentos processuais cabíveis para infirmar o teor do que foi decidido, não sendo, contudo, a petição em referência a via eleita adequada para tal desiderato.